Tribunal: TJDFT
Processo: 0701479-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. TAXA DE OCUPAÇÃO. VALOR LEGAL. TERMO INICIAL. TRIBUTOS E TAXAS CONDOMINIAIS ATRASADOS. RESPONSABILIDADE.

1. O devedor fiduciante pagará taxa mensal de ocupação de imóvel ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, no valor correspondente a 1 % (um por cento) do valor do imóvel, desde a data da consolidação da propriedade fiduciária até a data em que for imitido na posse do imóvel. Art. 37-A da Lei n. 9.514/1997.

2. O fiduciante responde pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos do imóvel até a data da efetiva imissão na posse do credor fiduciário ou seu sucessor. Art. 27, §8o, da Lei n. 9.514/1997.

3. Apelação parcialmente provida.